Tribunal: TJDFT
Processo: 0000372-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes penais, haja vista a existência de condenações anteriores já transitadas em julgado, nos termos do entendimento fixado no tema 150 do Supremo Tribunal Federal (“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”).

3. Afastada a análise negativa da personalidade do agente, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que a existência de condenação definitiva não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade do réu e de sua conduta social”. ”. (AgRg no REsp 1861088/RS, Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 08/06/2021 e publicado o DJe em 11/06/2021).

4. Conforme entendimento majoritário, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.